Tribunal: STF
Processo: RE 1403832
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL. ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS. IMPOSIÇÃO AOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Iniciativa parlamentar. Adesão à ata de registro de preços. Órgãos e/ou entidades da administração estadual. Imposição de limites. Princípio da independência entre os poderes. Ofensa. Inconstitucionalidade formal. Ação procedente.



    Mostra-se invasiva e ofensiva ao princípio da independência dos poderes a norma, de iniciativa parlamentar, que impõe limites a adesão à ata de registro de preços a ser observada pelos demais poderes estatais.” (e-doc. 10, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 25, § 1º, e 61, § 1º, da Constituição da República. Discorrem sobre a constitucionalidade formal da Lei estadual nº 4.479, de 29 de abril de 2019. Sustentam a inexistência de vício de iniciativa, afirmando que a norma impugnada teria natureza meramente autorizativa, visando à redução de custos e a efetivação do princípio da eficiência nas licitações e contratos, não resultando em ingerência na esfera do Poder Executivo ou do Poder Judiciário (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A Lei de Licitação (art. 112 da Lei 8.666/1993) estabelece regras para quando a licitação interessar a mais de um órgão público, valendo dizer que se a licitação interessa a mais de um órgão um órgão ou entidade se encarrega das atividades materiais e procedimentais da licitação e todos desfrutam do resultado do certame. 



    Lei 8.666/93 



    Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. 



    No entanto, cabe ao chefe de cada poder, não só o do Executivo, disciplinar sobre as regras de adesão à ata de registro de preços a ser seguida por seus órgãos e/ou entidades, mostrando-se invasão na chamada “reserva administrativa” de um poder sobre o outro, o que ofende a independência e harmonia entre os poderes, estabelecida no art. 7º da Constituição Estadual: 



    Art. 7°. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 



    No caso, a lei em xeque não só interfere na administração do Poder Executivo, mas também do Judiciário, ao impôr limite para adesão à ata de registros de preços a todos os órgãos e/ou entidades da Administração estadual. 



    Ora, se os poderes são independentes entre si, cabe a cada um gerir suas funções administrativas, englobando, aqui, suas aquisições e/ou contratações, não podendo um poder interferir na administração particular do outro.



    A propósito: 



    STF. As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 



    (ADI 4.102, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 30-10-2014, P, DJE de 10-2-2015.) 



    STF. A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, II, e, da CF. (...) A EC 24/2002 do Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a indicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da CF. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública. 



    (ADI 2.654, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13-8-2014, P, DJE de 9-10-2014.)



    Neste contexto, mostra-se invasiva a norma de iniciativa parlamentar que impõe limites a adesão à ata de registro de preços a serem observada pelos demais poderes estatais. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade e declaro inconstitucional a Lei Estadual nº 4.479/2019. 



    Dispensável a regulação dos efeitos, sendo estes decorrentes da própria declaração de inconstitucionalidade. 



    É como voto.”



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a norma indicada resultou em invasão à reserva administrativa dos Poderes. Ressaltou expressamente que a Lei estadual nº 4.479, de 29 de abril de 2019, “mostra-se invasiva a norma de iniciativa parlamentar que impõe limites a adesão à ata de registro de preços a serem observada pelos demais poderes estatais”.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



     7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua”. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. Precedentes: ARE nº 1.022.397-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14. 2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.337.675-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



     (ARE nº 1.337.997-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021 - grifos acrescidos)



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator